Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, acerca dos valores depositados na conta PASEP, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal reside em aferir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o recebimento do apelo com efeito suspensivo, pois o parágrafo 3o do artigo 1.012 do CPC determina que o pedido deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, de modo que a via eleita é inadequada, fator que impede o conhecimento dessa pretensão.
4. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça. 4.1. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ), qual seja, no caso, o momento do levantamento dos valores por ocasião da aposentadoria, quando a autora tomou ciência do saldo constante de sua conta individual.
5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida à autora.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de levantamento dos valores.” “2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189, 205; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 85, § 11, 1.012, § 3o; Lei Complementar Federal no 8/1970; Lei Complementar Federal no 26/1975; Constituição Federal de 1988, art. 239.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1205277; TJDFT, 1a Turma Cível (Acórdão 1783012, 07007453220218070001); TJDFT, 5a Turma Cível (Acórdão 1680517, 07185246320228070001), (Acórdão 1780867, 07069233120208070001); TJDFT, 1a Turma Cível (Acórdão 1300706, 07040774120208070001); TJDFT, 8a Turma Cível (Acórdão 1979900, 0708021-94.2024.8.07.0006).